Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729200-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA AGRAVADO: SILVIA MARIA NOVAIS DE AQUINO, SILVIA MARIA NOVAIS DE AQUINO, ATELIE VEGAN SALGADOS LTDA D E S P A C H O À d. Secretaria da egrégia 7a Turma Cível para que certifique eventual transcurso de prazo em relação à terceira interessada MARIA DE LOURDES NOVAIS DE AQUINO, devidamente representada pelo advogado Dr. Marcone Oliveira Porto - OAB/DF 27.631. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator